Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante não tem o condão de sobrestar o cumprimento de sentença decorrente de édito condenatório transitado em julgado.

2. Não há se falar em prejudicialidade externa entre as demandas.

3. Consoante se extrai do § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil, a execução pode ser proposta e tem curso normal independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado, verbis: “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.